Tribunal: TJMT
Processo: 1002530-07.2021.8.11.0045
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002530-07.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO SERGIO DUCATI - CPF: 460.578.119-68 (APELANTE), BRENDA SABRINA NUNES ARRUDA - CPF: 804.090.592-34 (ADVOGADO), AMANDA NUNES MARACAIPE - CPF: 134.179.046-09 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1384-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra a sentença da 3ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, formulado em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ao fundamento de que o autor possui capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão posta em discussão consiste em verificar se o apelante possui incapacidade laborativa que justifique a concessão do benefício previdenciário;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, conclui que o autor não apresenta incapacidade para o exercício de sua profissão, estando reabilitado para atividades compatíveis com seu déficit funcional.

4. Não há nos autos elementos probatórios que desconstituam a conclusão do laudo pericial, sendo os exames médicos apresentados anteriormente insuficientes para desqualificar a prova técnica produzida judicialmente.

5. Nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/91, a concessão de aposentadoria por invalidez depende da comprovação de incapacidade total e insuscetível de reabilitação, o que não foi demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “A concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença depende da comprovação de incapacidade total ou parcial, demonstrada por laudo pericial conclusivo”.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANTÔNIO SERGIO DUCATI, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA movida em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente
a pretensão deduzida na inicial, em razão do requerente possuir capacidade laborativa.

O apelante alega que, no ano de 2013, sofreu um acidente, uma queda que lhe causou um trauma na bacia esquerda e uma fratura no ísquio. Tais lesões teriam desencadeado problemas de saúde, gerando fortes dores e incapacidade para trabalhar.

Aduz que “
mesmo com a incapacidade parcial, o Judiciário não deve se limitar à análise do laudo pericial, mas de forma ampla, verificando as condições da pessoa, sua idade, escolaridade, capacidade de exercer outro ofício, conceder o benefício previdenciário
.”

Requer, assim, a reforma da sentença para obter o benefício previdenciário.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id. 244278698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia dos autos limita-se a verificar a existência dos requisitos exigidos para a concessão do benefício previdenciário pleiteado, aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, auxílio-doença.

Conforme o disposto no art. 42 da Lei n. 8.213/91, que regula os Planos de Benefícios da Previdência Social, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e impossibilitado de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o § 1º do referido dispositivo que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da incapacidade laboral, mediante exame médico-pericial, vejamos:

§ 1º
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Ao responder aos quesitos formulados, com relação a incapacidade, o perito nomeado consignou
que o autor já está reabilitado em sua profissão, como se vê
: (Id. 230818759).

“10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: Não pois já está reabilitado em sua profissão oficio em equivalência ao seu déficit.”.

Desse modo, a despeito da insurgência do apelante, o laudo, como dito anteriormente, elaborado por perito nomeado pelo juízo, foi conclusivo no sentido de que o autor não faz jus ao benefício pretendido. Não existem nos autos outros elementos capazes de desconstituir essa conclusão.

Vejamos:

“Conclusão: Apresentando capacidade laborativa parcial mediante déficit funcional, reabilitado em sua atividade laboral compatível com sua profissão de oficio, com redução laboral em equivalência ao seu déficit funcional identificado, levando em consideração exame físico e aos testes específicos realizados”.

Nesse aspecto, o juízo de primeiro grau considerou que “
o requerente possui capacidade laborativa
”.

Ademais, os exames juntados com a inicial não têm força para desqualificar a prova técnica, pois foram apresentados antes da perícia judicial e, portanto, não refletem o estado clínico atual do apelante.

Assim, uma vez que a perícia médica concluiu pela capacidade para o trabalho, não estão preenchidos os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/91.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – REPETIÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE PERMANENTE – DESNECESSIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – ANTERIOR CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA AO FUNDAMENTO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – IRRELEVÂNCIA – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo o laudo pericial conclusivo quanto à inexistência de redução da capacidade laborativa do autor, desnecessário, por óbvio, análise de eventual incapacidade permanente daquele para fins de aposentadoria por invalidez, pois tanto este benefício como o auxílio-doença e o auxílio-acidente, previstos nos arts. 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91, subordinam-se à existência de redução, seja ela total ou parcial, da capacidade laboral
.

2. Hipótese em que, não tendo se configurado o cerceamento de defesa e a necessidade de reabertura da instrução processual para a realização de nova perícia ou complementação do laudo pericial com vistas à análise da existência ou não de incapacidade permanente do autor-apelante, não há falar-se em anulação da sentença que julgou improcedente a ação previdenciária.

3. Diante da independência entre as instâncias, é irrelevante para o deslinde do processo judicial o fato de a parte já ter recebido auxílios-doença do INSS em período anterior, sobremodo quando estes não têm natureza acidentária e sim previdenciária. Ademais, o benefício de auxílio-doença tem caráter transitório, subordinando-se a sua concessão ou restabelecimento à persistência da incapacidade para o trabalho, a ser demonstrada por meio de perícias médicas realizadas regularmente e que considerem as condições de saúde atuais do periciando.

(N.U 1026161-72.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

Diante dessas premissas, não havendo comprovação da incapacidade laboral do apelante, torna-se inviável a concessão do benefício previdenciário.

Face a todo o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024